Tribunal: TJPA
Processo: 0026110-06.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026110-06.2018.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS RAMON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. O conjunto probatório, consistente em declarações das vítimas, tanto em sede policial como em juízo e depoimentos testemunhais em consonância, evidenciam a prática delituosa do crime de roubo pelo ora acusado, o qual inclusive foi pego, após o delito, com pertences de vítimas, motivo pelo qual, não há que se falar em insuficiência probatória se os elementos de prova convergem para a condenação do acusado pela prática do delito. Ressalte-se que nestes tipos delitos, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

REFORMA DA PENA BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Ao que se observa as circunstâncias judiciais valoradas como negativas (antecedentes criminais e circunstancias do crime) foram devidamente fundamentadas e aplicada pena base proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes e diante da existência de agravante pela reincidência, considerando a existência de outras condenações transitadas em julgado, como referido acima, o magistrado aumentou a pena de 1/6 (11 meses de reclusão e 10 dias-multa), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes, majorou a reprimenda em 1/3, restando fixada definitivamente em 08 (oito) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 96 (noventa e seis) dias-multa.

Ressalte-se a manutenção do regime de cumprimento de pena no fechado, considerando o quantum de pena privativa de liberdade fixada, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, “a” do Código Penal Brasileiro.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DOUGLAS RAMON DOS SANTOS SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou DOUGLAS RAMON DOS SANTOS SILVA, a pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa pugna pela absolvição do crime por insuficiência probatória.

Dos autos diz que no dia 11.11.2018, por volta de 20h, uma das vítimas, cobradora de ônibus, estava em seu trabalho, na linha Ceasa/Ver-o-Peso quando dois indivíduos embarcaram no coletivo, sendo que, um deles se sentou ao seu lado e o outro, se dirigiu ao meio do coletivo. Quando o ônibus chegou às proximidades do Posto de Saúde Jacó, os dois acusados anunciaram o assalto. Um dos acusados que portava uma faca, colocou-a no pescoço da vítima, a fim de coagi-la a entregar o dinheiro que, estava em sua posse. Outros passageiros também tiveram seus bens subtraídos, pelo outro acusado que, não estava armado e após empreenderam fuga.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência; Auto de Apreensão de Exibição e Apreensão de Objeto; Auto de Entrega e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Quanto a autoria, ve se que uma das vítimas, Marco Antônio Pinheiro de Sá relatou em juízo que
“era motorista do coletivo. Que os autores do crime anunciaram o assalto, mediante a utilização de uma faca enferrujada e, enquanto um ficava com o motorista o outro abordou os passageiros e levou a bolsa da cobradora e pertences dos passageiros e depois se evadiram em uma rua estreita. Que logo em seguida encontrou uma viatura policial que, em buscas, localizou um dos autores do crime. Disse que foi até a delegacia e reconheceu o acusado como um dos autores do crime e que teria sido o responsável por lhe render para a prática do roubo.”

A testemunha Cristiano Bernardo Pacheco, Policial Militar, asseverou que “
foram acionados pelas vítimas que dois indivíduos haviam praticado o assalto e indicou o rumo que os autores do crime tinham tomado e após fazer o cerco, foi realizada a captura do denunciado, que estava em posse dos pertences de uma das vítimas e de uma arma branca grande. Que as vítimas reconheceram o acusado como autor do crime. Que o coautor do crime conseguiu se evadir. Recorda que o acusado, na ocasião de sua detenção, confessou a autoria do crime. Informa que o crime foi praticado no interior de um coletivo por dois indivíduos, utilizado uma arma branca”.

O acusado em seu interrogatório negou a autoria delitiva.

Assim, o conjunto probatório, consistente em declarações das vítimas, tanto em sede policial como em juízo e depoimentos testemunhais em consonância, evidenciam a prática delituosa do crime de roubo pelo ora acusado, o qual inclusive foi pego, após o delito, com pertences de vítimas, motivo pelo qual, não há que se falar em insuficiência probatória se os elementos de prova convergem para a condenação do acusado pela prática do delito.

Ressalte-se que nestes tipos delitos, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Alternativamente a defesa requer a reforma da pena, com a devida reanalise das circunstâncias judiciais com fixação da pena base próximo ao mínimo legal e alteração do regime de cumprimento de pena.

Na dosimetria de pena, o magistrado valorou como desfavorável os antecedentes criminais, ante a existência de três condenações com trânsito em jugado (processos de n° 0005788-72.20112.8.14.0401, 0013655-48.2014.8.14.0401 e 0014315-18.2008.8.14.0401) sendo uma condenação utilizada nesta fase e as demais na fase subsequente. E valorou negativamente, as circunstancias do crime (“
são desfavoráveis eis que cometido no interior de um coletivo, deixando assim as vítimas mais vulneráveis
”) estabelecendo pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Ao que se observa as circunstâncias judiciais valoradas como negativas foram devidamente fundamentadas e aplicada pena base proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em reforma.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes e diante da existência de agravante pela reincidência, considerando a existência de outras condenações transitadas em julgado, como referido acima, o magistrado aumentou a pena de 1/6 (11 meses de reclusão e 10 dias-multa), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes, majorou a reprimenda em 1/3, restando fixada definitivamente em 08 (oito) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 96 (noventa e seis) dias-multa.

Ressalte-se a manutenção do regime de cumprimento de pena no fechado, considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade fixada, em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, “a” do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024